Tribunal: CARF
Processo: 16327.904331/2012-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RONEY SANDRO FREIRE CORREA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-11-26

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16327.904331/2012-10
ACÓRDÃO
1202-001.436 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
8 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BANCO CITIBANK S A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2007
Súmula CARF no 168
Mesmo após a ciência do despacho decisório, a comprovação de
inexatidão material no preenchimento da DCOMP permite retomar a
análise do direito creditório.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Leonardo de Andrade Couto - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Roney Sandro Freire Corrêa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mauricio Novaes Ferreira,
André Luis Ulrich Pinto, Roney Sandro Freire Correa, Maria Angelica Echer Ferreira Feijo
(substituta integral), Leonardo de Andrade Couto (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Fellipe
Honorio Rodrigues da Costa.

Fl. 320
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.436 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.904331/2012-10
2
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário em face da decisão proferida no âmbito da 8a Turma
da DRJ/RJO, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade, ao considerar o
pagamento indevido ou a maior de IRRF com débitos da mesma natureza, relativo ao ano-
calendário de 2007.
Irresignada, a recorrente alega que reteve imposto de renda dos resgates efetuados
em fundos de investimentos sob sua administração e, entre as retenções efetuadas, foram retidos
valores a título de IR do fundo FI em quotas de FI MULTIMERCADO PORTFOLIO CCXCI, nos
seguintes valores: R$ 49.252,46 em 14/09/2007 e R$ 26.151,40 em 20/09/2007, perfazendo o
total de R$ 75.403,86.
Estes valores foram somados aos demais IRRF devidos naqueles dias, tendo sido
contabilizados no primeiro dia útil posterior ao de sua apuração. Os valores foram recolhidos,
respectivamente, em 25/09/2007 e 03/10/2007, sendo os valores dos DARF de R$ 2.006.578,86 e
1.722.087,62.
Sendo assim, alega a recorrente que o valor de R$ 75.403,86 retido deste fundo em
setembro de 2007 é indevido, uma vez que, tratando-se o FI EM QUOTAS DE FI MUTIMERCADO
PRTFOLIOCCXCI de um fundo de investimento quotista em outro fundo de investimento, não há a
incidência de IR sobre os resgates efetuados pelo mesmo, em razão do imposto de renda sobre o
ganho dos cotistas ser cobrado na liquidação do fundo.
Assim, suscita que reteve indevidamente o IRRF sobre a operação e efetuou a
devolução desse tributo, contabilizando esse tributo pago a maior em suas demonstrações
financeiras, para compensá-lo posteriormente.
A partir do princípio da verdade material, a recorrente alega que incorreu em um
erro meramente formal no preenchimento do PERDCOMP e da DCTF, cuja alegação se deu quanto
aos DARF informados no PERDCOMP, referentes a maio de 2007 e não setembro de 2007, e na
sequência, retificou apenas a DCTF não possibilitando fazer o mesmo em relação ao PERDCOMP.
Desta forma, a recorrente pugna pelo reconhecimento do direito creditório
reconhecido, alegando que o mero erro formal, juntamente com a comprovação do recolhimento
a maior, devem ser observados.
Por fim, requer que seja reconhecido o direito creditório do recorrente e
homologado a compensação na PERDCOMP no 08524.30533.291007.1.7.04-2688.
É o relatório.

Fl. 321
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.436 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.904331/2012-10
3
VOTO
Conselheiro Roney Sandro Freire Corrêa, Relator.
Da tempestividade
O Recurso Voluntário reúne os pressupostos de admissibilidade previstos na
legislação e dele, portanto, tomo conhecimento.
Como se denota dos autos, o Recorrente foi intimado do teor do acórdão recorrido
em 27/11/2013, apresentando o Recurso Voluntário no dia 23/12/2013, ou seja, dentro do prazo
de 30 dias, nos termos do que determina o artigo 33 do Decreto no 70.235/72.
O Recurso Voluntário, também é tempestivo e, por isso, deve ser analisado por este
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).
Do mérito
Recapitulando os fatos, o julgamento de piso estabeleceu que a recorrente se
equivocou ao apresentar o PER/DCOMP, desejando que fosse retificada, após a emissão do
Despacho Decisório e já tendo sido julgado em primeira instância.
Pelo Despacho Decisório, a compensação foi parcialmente homologada, em virtude
do valor do DARF discriminado no PER/DCOMP já ter sido parcialmente utilizados para quitação de
débitos do contribuinte, restando saldo disponível inferior ao crédito pretendido para a
compensação dos débitos informados no PER/DCOMP, conforme segue:

Em sede recursal, a recorrente estabelece que se trata de erro meramente formal
no preenchimento do PERDCOMP e da DCTF retificada, cuja alegação se deu quanto aos DARF
informados no PERDCOMP relativos a maio de 2007 e não setembro de 2007.
É necessário esclarecer, ainda de forma resumida, que a DCTF, desde a sua
instituição por meio da IN SRF 129/86, é instrumento apto à constituição do crédito tributário, por
ato e confissão do contribuinte.
Para a análise do direito creditório, o artigo 5o, parágrafo 1o do Decreto-lei no
2.124/84, atribui a este documento a natureza de confissão de dívida e qualificou-o como
instrumento hábil e suficiente para a exigência do referido crédito tributário.
Ademais, os artigos 73 e 74, parágrafo 1o, ambos da Lei no 9.430/96, estabelecem
que a restituição/ressarcimento e a compensação de créditos tributários dependerão da
conferência dos débitos existentes — na maioria das vezes, constituídos pelo próprio contribuinte.
Fl. 322
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.436 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.904331/2012-10
4
Uma vez transmitido o PER/DCOMP, a análise é feita, em regra, por meio de um
batimento entre as informações do PER/DCOMP com os dados constantes no sistema da RFB, em
especial aqueles transmitidos via DCTF.
Assim, a existência de divergências entre o PER/DCOMP e as informações prestadas
pelo contribuinte, tem o condão de gerar a negativa do crédito pleiteado, em razão da ausência de
liquidez e certeza.
Dito isso, caso a retificação da DCTF tenha se dado antes da emissão do despacho
decisório, o mesmo deverá ser anulado, visto que, nos termos do artigo 18 da MP 2.189-49/01 e
do artigo 9o, parágrafo 1o, da IN SRF 1.599/15, a DCTF retificadora terá a mesma natureza da
declaração originariamente apresentada para alterar os débitos informados ou alterar os créditos
informados. E, nestes casos, o colegiado tem reiteradamente anulado os despachos proferidos,
levando em conta a retificadora, para que a unidade de origem profira nova decisão.
A jurisprudência administrativa tem levado em conta o entendimento manifestado
no Parecer Normativo Cosit no 8, de 2014, para decidir que a apresentação de DCTF retificadora
antes da transmissão do pedido de compensação não é condição indispensável para a apreciação
da existência do direito creditório, que surge pelo pagamento indevido ou a maior de tributo.
No entanto, o caso em tela se dá com a consagração do ato após a emissão do
despacho decisório, fato esse absolutamente pacificado após a edição do Parecer Normativo Cosit
no 02/2015, que estabeleceu unicamente a restrição temporal para a retificação, reconhecendo,
expressamente, a possibilidade de sua retificação após a notificação da decisão que analisou o
PER/DCOMP.
A Lei 9.430/1996 não permite apresentação de DCOMP para débito que já tenha
sido objeto de compensação não homologada, e nem pedido de restituição para valor que já foi
indeferido, ainda que nesses casos haja recursos pendentes de decisão definitiva na esfera
administrativa.
No entanto, em melhor sorte, a súmula Carf no 168, apresenta o seguinte
entendimento:
Mesmo após a ciência do despacho decisório, a comprovação de inexatidão
material no preenchimento da DCOMP permite retomar a análise do direito
creditório.
Ante o exposto, portanto, voto no sentido de dar provimento ao Recurso
Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Roney Sandro Freire Corrêa

Fl. 323
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.436 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.904331/2012-10
5

Fl. 324
DF CARF MF
Original